Tribunal: TJPA
Processo: 0001830-28.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001830-28.2015.8.14.0028

APELANTE: ALEXANDRE FERNANDES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001830-28.2015.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALEXANDRE FERNANDES SANTOS

ADVOGADA: DRA. HALLINE KAROL NOCET SERVILHA RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DE FATO DO OBJETO SUBTRAÍDO. CRIME CONSUMADO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DISPENSA AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSBILIDADE. MATÉRIA A SER REQUERIDA JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Impossível a desclassificação do crime de furto para modalidade tentada, quando
os objetos saem da esfera de vigilância da vítima.

2. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstância atenuante, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A isenção ao pagamento da pena de multa é matéria afeta ao juízo da execução, a quem compete analisar e julgar o pedido.

4. Recurso Improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001830-28.2015.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALEXANDRE FERNANDES SANTOS

ADVOGADA: DRA. HALLINE KAROL NOCET SERVILHA RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ALEXANDRE FERNANDES SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo, que no dia 21.02.2015, por volta das 22h, o acusado Alexandre Fernandes dos Santos, furtou da loja Sol localizada nas dependências do Shopping Pátio Marabá, 01 (um) smartphone SAMSUNG e 01 (um) tablet SAMSUNG, tendo por tal fato sido denunciado pelo tipo previsto no art. 155 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4720662), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4720664), pugnando pel
a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, redução do apenamento aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, além da dispensa do pagamento de multa, tendo em vista a hipossuficiência do apelante.

Constam as contrarrazões ao recurso pelo improvimento do mesmo (ID nº 4721865).

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID nº 4721866).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida desclassificação para furto tentado

Pretende a defesa a desclassificação do crime do art. 155,
caput,
do CP, na forma consumada para a modalidade tentada.

No caso em apreço a desclassificação se torna impossível, pois a consumação do crime de furto se dá no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente,
ainda que por breve período
,
sendo prescindível a posse pacífica da
res
pelo sujeito ativo do delito
(STJ. 6ª Turma. HC 220.084/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/12/2014).

No caso dos autos, restou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas Aldyene Freitas Araújo e Jeovane Lopes Viera, que houve a subtração dos objetos do interior da loja, os quais só foram recuperados após perseguição da segurança do shopping, que através do sistema de imagens do circuito interno, identificou os autores.

Além disso, o próprio acusado
confessou a prática delitiva
, confirmando que subtraiu os aparelhos e, após ter saído da loja, jogou a
res
dentro da lixeira, pois desconfiou que estava sendo perseguido pelos seguranças.

Como se percebe, houve a inversão da posse da
res,
saindo dessa forma, da esfera de vigilância da vítima, consumando portanto, o referido delito.

Em sendo assim, na medida em que houve a inversão de fato do objeto subtraído como na hipótese, resta inviável acolher o pleito de desclassificação para a modalidade tentada.

2. Do afastamento da Súmula 231 do STJ

Pretende a defesa do acusado, a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja aplicada a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III,
d,
do Código Penal, afastando a incidência da Súmula 231 STJ.

Analisando a dosimetria no id. 4720662 - Pág. 4/5, constato que o juízo singular

condenou a apelante pelo cometimento do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, fixando na primeira fase, a pena de
01 (um) ano de reclusão.

Na análise da segunda fase da dosimetria, a Magistrada assim explanou: “
Na segunda fase, não existem agravantes a considerar. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, contudo não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ (...)
.”

Ora, observo que a Magistrada, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, reconheceu a atenuante em questão, deixando, todavia, de aplicá-la. Dessa forma, em que pese o argumento utilizado pela defesa, alegando que a legislação vigente em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena
sempre

que necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada. (STF – HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo portanto este Julgador, o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:

SÚMULA 231 – STJ

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, pois se assim fosse não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nessa esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I – A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.

II – Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal.

III – Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.

IV – Ordem denegada. (STF – HC 94646/RS – Primeira Turma – Relator Min. Ricardo Lewandowski – Julgamento 31/03/2009 – Publicação DJe 075, Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Em sendo assim, impossível acolher a pretendida fixação da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual rejeito a tese levantada e mantenho a reprimenda fixada pelo juízo sentenciante.

3. Da dispensa do pagamento da pena de multa

Por fim, pretende a defesa a dispensa da pena de multa fixada pela magistrada de primeiro grau em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que pena cominada ao tipo descrito no art. 155 do Código Penal pelo qual o réu foi condenado, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e
multa
.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, foi-lhe aplicada a pena de multa no menor patamar ou seja, 10 (dez) dias-multa, conforme preceito estabelecido no art. 49, do Código Penal, guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

no que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao juízo da Execução, a quem deverá ser direcionado o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Órgão Ministerial, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nessa esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto ao pedido de permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022